Tribunal: STJ
Processo: 0000393-97.2009.4.03.6107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457656 - SP (2023/0281563-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PILOTIS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
EMBARGADO
: COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE
SOCIAL
ADVOGADOS
: VALDECIR ANTÔNIO LOPES - SP112894
ARTHUR BEZERRA DE SOUZA JUNIOR - SP237456
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que concluiu pelo não conhecimento de recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
ação ordinária ajuizada por empresa de construção contra a Companhia
Regional de Habitações de Interesse Social (CRHIS) e a Caixa Econômica
Federal (CEF), pleiteando indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. A empresa alegou desequilíbrio contratual e prejuízos financeiros decorrentes
de atrasos e liberações de valores a menor durante a execução de contrato de
empreitada para construção de conjunto habitacional. A CRHIS e a CEF
sustentaram que as obrigações contratuais foram cumpridas e que as partes
firmaram termo de quitação mútua e geral.
3. Sentença e acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região julgaram
improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do termo de
quitação como ato jurídico perfeito e suficiente para extinguir as obrigações
contratuais. O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do recurso
especial, fundamentando-se na ausência de prequestionamento nas instâncias
ordinárias e na aplicação da Súmula 211 do STJ.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão embargado incorreu
em erro material ao afirmar que não houve prequestionamento das normas do
do
e do
do
e (II) saber se o acórdão
art. 435
CPC/2015
art. 397
CPC/1973;
embargado foi omisso ao não reconhecer a negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que não se pronunciou sobre as alegações da
Documento eletrônico VDA53233217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a64e4c2b-dc42-4d41-88c1-3910698edff1

embargante quanto à licitude da juntada de documento pela parte adversa em
alegações finais, à violação dos princípios da preclusão e da concentração da
defesa, e à inaplicabilidade do
do
ao caso.
art. 397
CPC/1973
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
6. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração refere-se aos
pontos sobre os quais o julgador está obrigado a se manifestar e não o fez,
enquanto o erro material diz respeito a equívocos evidentes no julgado.
7. No caso, o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não
reconhecer o prequestionamento das normas do
do
e do
art. 435
CPC/2015
do
bem como ao não decidir sobre as alegações da
art. 397
CPC/1973,
embargante relativas à licitude da juntada de documento pela parte adversa em
alegações finais e à violação de princípios processuais.
8. O descumprimento do dever de fundamentação adequada das decisões
judiciais, previsto no
do CPC, foi constatado, configurando negativa de
art. 489
prestação jurisdicional.
9. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material e omissão, com
efeitos infringentes, determinando o conhecimento e provimento do recurso
especial e a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a64e4c2b-dc42-4d41-88c1-3910698edff1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2457656 - SP (2023/0281563-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: PILOTIS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
EMBARGADO
: COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE
SOCIAL
ADVOGADOS
: VALDECIR ANTÔNIO LOPES - SP112894
ARTHUR BEZERRA DE SOUZA JUNIOR - SP237456
EMBARGADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que concluiu pelo não conhecimento de recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
ação ordinária ajuizada por empresa de construção contra a Companhia
Regional de Habitações de Interesse Social (CRHIS) e a Caixa Econômica
Federal (CEF), pleiteando indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. A empresa alegou desequilíbrio contratual e prejuízos financeiros decorrentes
de atrasos e liberações de valores a menor durante a execução de contrato de
empreitada para construção de conjunto habitacional. A CRHIS e a CEF
sustentaram que as obrigações contratuais foram cumpridas e que as partes
firmaram termo de quitação mútua e geral.
3. Sentença e acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região julgaram
improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade do termo de
quitação como ato jurídico perfeito e suficiente para extinguir as obrigações
contratuais. O acórdão embargado concluiu pelo não conhecimento do recurso
Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

especial, fundamentando-se na ausência de prequestionamento nas instâncias
ordinárias e na aplicação da Súmula 211 do STJ.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se o acórdão embargado incorreu
em erro material ao afirmar que não houve prequestionamento das normas do
do
e do
do
e (II) saber se o acórdão
art. 435
CPC/2015
art. 397
CPC/1973;
embargado foi omisso ao não reconhecer a negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que não se pronunciou sobre as alegações da
embargante quanto à licitude da juntada de documento pela parte adversa em
alegações finais, à violação dos princípios da preclusão e da concentração da
defesa, e à inaplicabilidade do
do
ao caso.
art. 397
CPC/1973
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
6. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração refere-se aos
pontos sobre os quais o julgador está obrigado a se manifestar e não o fez,
enquanto o erro material diz respeito a equívocos evidentes no julgado.
7. No caso, o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não
reconhecer o prequestionamento das normas do
do
e do
art. 435
CPC/2015
do
bem como ao não decidir sobre as alegações da
art. 397
CPC/1973,
embargante relativas à licitude da juntada de documento pela parte adversa em
alegações finais e à violação de princípios processuais.
8. O descumprimento do dever de fundamentação adequada das decisões
judiciais, previsto no
do CPC, foi constatado, configurando negativa de
art. 489
prestação jurisdicional.
9. Embargos de declaração acolhidos, para corrigir erro material e omissão, com
efeitos infringentes, determinando o conhecimento e provimento do recurso
especial e a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.

RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por PILOTIS CONSTRUÇÕES E
embargos de declaração
COMÉRCIO LTDA contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta
relatoria, assim ementado:

“Direito processual civil. Agravo em recurso especial. Contrato de empreitada.
Termo de quitação. Ato jurídico perfeito. Súmulas 5, 7 e 211 do STJ. Agravo
conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
em ação ordinária ajuizada por empresa de construção contra a Companhia
Regional de Habitações de Interesse Social (CRHIS) e a Caixa Econômica
Federal (CEF), pleiteando indenização por danos materiais e lucros cessantes.
2. Fato relevante. A empresa alegou desequilíbrio contratual e prejuízos
financeiros decorrentes de atrasos e liberações de valores a menor durante a
execução de contrato de empreitada para construção de conjunto habitacional.
A CRHIS e a CEF sustentaram que as obrigações contratuais foram cumpridas
e que as partes firmaram termo de quitação mútua e geral.
3. Decisões anteriores. Sentença e acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região julgaram improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a validade
do termo de quitação como ato jurídico perfeito e suficiente para extinguir as
obrigações contratuais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação mútua e
geral firmado entre as partes pode ser considerado válido e eficaz para
extinguir as obrigações contratuais, mesmo diante das alegações de
desequilíbrio econômico-financeiro e ausência de repasse integral de valores.
III. Razões de decidir
5. O termo de quitação mútua e geral firmado entre as partes constitui ato
jurídico perfeito, sendo válido e eficaz para extinguir as obrigações contratuais,
conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.
6. A análise das alegações da recorrente demandaria o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas pela recorrente
impede o conhecimento do recurso especial, conforme disposto na Súmula 211
do STJ.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido apresenta erro material e omissão que devem ser sanados.
Quanto ao alegado
, defende que, de forma diversa do que fora
erro material
consignado, a recorrente suscitou de forma expressa a controvérsia quanto à aplicação da norma do
do
(correspondente à norma do
do
, devendo o erro
art. 435
CPC/2015
art. 397
CPC/1973)
apontado ser corrigido para que conste do dispositivo do julgado a ordem de devolução dos autos
ao Tribunal
.
a quo
Sustenta, ainda, que o acórdão embargado soa
no ponto em que não reconheceu
omisso
que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem incidiu em negativa de prestação jurisdicional,
com violação às normas dos arts. 489 e 1.022 do CPC, ao não se pronunciar acerca das seguintes
teses: “i) inexistência de justificativa concreta para a juntada tardia do documento antigo; (ii)
violação ao princípio da preclusão e da concentração da defesa, uma vez que o réu inovou nas
alegações finais; e (iii) inaplicabilidade, ao caso, do
do
à luz do
do
art. 397
CPC/1973,
art. 1.047
pois a prova documental em debate foi produzida em 2012” - portanto, não
CPC/2015,
.
configurando “documento novo” em sentido processual

Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para corrigir o erro material e a omissão apontados, a fim de que sejam sanados, com o
conhecimento e provimento do recurso especial.
Apresentada impugnação pela parte embargada às fls. 2330-2334.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e
.
a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo pagamento
das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito dos débitos
anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes sobre o débito
condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

Assiste razão à embargante, contudo, no que tange à omissão e erro material apontados.
Com efeito, o acórdão proferido no âmbito desta Quarta Turma concluiu pelo não
conhecimento do apelo nobre diante da afirmação de ausência de prequestionamento nas instâncias
ordinárias, fundamentando-se na aplicação da Súmula 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

Em assim procedendo, o acórdão embargado incidiu em omissão e erro material,
conforme se demonstra a seguir, a revelar o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração.
No momento da interposição do apelo nobre, a ora embargante de fato suscitou em
razões recursais a violação pelo Tribunal recorrido das normas dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022,
I, II e III, do
e de fato logrou demonstrar que o acórdão proferido pelo TRF 3a Região
CPC/2015,
omitiu-se de enfrentar questões relevantes e imprescindíveis ao julgamento da demanda.
Assim, o recurso especial por ela interposto de fato demonstrou que não houve
pronunciamento jurisdicional acerca da correta interpretação e aplicação das normas dos
do
art. 435
(norma que sucedeu o
do
, bem como os arts. 333, II, 396, 300 e
CPC/2015
art. 397
CPC/1973)
303 do
e arts. 141 e 493 do
CPC/1973,
CPC/2015.
A irresignação da parte recorrente, ora embargante, consistiu em impugnar a licitude da
juntada de documento pela parte adversa em alegações finais, pelo não atendimento dos requisitos
legais para sua apresentação tardia, como a demonstração de fato novo ou justificativa para a não
apresentação anterior, o que teria violado o princípio da preclusão e da concentração da defesa, e
ainda com contrariedade ao princípio da eventualidade e a vedação de inovação processual após a
contestação.
Assim, no âmbito destes embargos de declaração, concluo que o Tribunal recorrido na
verdade não cumpriu o dever de fundamentação para a adequada e justa solução da controvérsia,
tendo incorrido em negativa de prestação jurisdicional, com vulneração às normas dos arts. 489 e
1.022 do CPC, ao não proferir decisão judicial válida acerca das alegações de violação a diversas
normas do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, o descumprimento do dever de fundamentação adequada das decisões
judiciais, decorrente do
do CPC, materializou-se nos tópicos em que o acórdão recorrido, a
art. 489
despeito da oposição de embargos de declaração, não decidiu acerca dos argumentos invocados
pela parte recorrente em seu recurso especial quanto aos temas de que " o documento juntado pela
parte adversa em alegações finais seria antigo e não atenderia aos requisitos legais para sua
apresentação tardia, como a demonstração de fato novo ou justificativa para a não apresentação
anterior, o que teria violado o princípio da preclusão e da concentração da defesa, e ainda com
contrariedade ao princípio da eventualidade e a vedação de inovação processual após a
".
contestação
Deveras, o acórdão proferido por esta Quarta Turma deveria haver conhecido e
conferido provimento ao Recurso Especial interposto, havendo omissão e erro material no ponto
em que concluiu pela suposta inexistência de prequestionamento.
Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração de modo a corrigir o erro
material e omissão apontados, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, para
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que promova novo julgamento da
controvérsia, como julgar de direito.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52805851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 05/12/2025 02:45:02
Código de Controle do Documento: 5909a5e5-0eef-49b1-a033-f324853581ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.457.656 / SP
Número Registro: 2023/0281563-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003939720094036107 200961070003936 3939720094036107
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PILOTIS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
AGRAVADO
: COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL
ADVOGADOS : VALDECIR ANTÔNIO LOPES - SP112894
ARTHUR BEZERRA DE SOUZA JUNIOR - SP237456
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PILOTIS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA - SP195970
Documento eletrônico VDA53203837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 244ec25a-bb14-4936-89ae-e7222662065d

EMBARGADO : COMPANHIA REGIONAL DE HABITACOES DE INTERESSE SOCIAL
ADVOGADOS
: VALDECIR ANTÔNIO LOPES - SP112894
ARTHUR BEZERRA DE SOUZA JUNIOR - SP237456
EMBARGADO : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
CARLA SANTOS SANJAD - SP220257
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
16/12/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 244ec25a-bb14-4936-89ae-e7222662065d